Tribunal: TJDFT
Processo: 0732457-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que determinou a realização de depósito dos honorários periciais, sob pena de não realização da prova técnica. Na origem, foi homologado acordo entre as partes, tendo sido proferida sentença que extinguiu o feito (ID 172372013, autos originários). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. No caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto realizado acordo entre as partes na origem e extinto o feito por sentença, que transitou em julgado em 22.9.23 (ID 173108087, autos originários). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 27 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006